Tribunal: TJMT
Processo: 1001781-34.2019.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001781-34.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO PONTAL DA GLORIA - CNPJ: 01.829.882/0001-65 (APELANTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PUBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ARTIGO 37 § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.

1 – Na ação civil pública em relação ao dano ao meio ambiente, a responsabilidade civil é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º da Carta Constitucional.

2 - Entretanto, não residindo como o causador do dano comprovar fato negativo por se tratar de prova diabólica, compete ao autor demonstrar o alegado no pleito inicial, nos precisos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3- Intimado a produzir prova em sede de decisão do magistrado de primeiro, silente a parte autora, não se registra como acalentar provas outras já que preferiu o julgamento meritório tão somente com as provas documentais apresentadas no bojo da inicial. Precluso direito, não se registra como alegar cerceamento de defesa, aliás, não requerido em grau recursal.

4- Conquanto que existindo o incêndio naquela região e destruição do meio ambiente, situação incontroversa nos autos, não havendo prova de que foi a concessionária de serviços públicos que o causou através da linha de transmissão, não reside demonstração de nexo de causalidade.

5- Correta a decisão de primeiro grau que, fazendo as razões de fato e de direito, julga improcedente a ação civil pública onde a parte autora pretendia restauração do meio ambiente e condenações outras.

6- Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, AÇÃO CIVIL PUBLICA DE RESPONSABIIDADE CIVIL promovida pela ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES RURAIS E ASSENTAMENTO PONTAL DA GLÓRIA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, todos identificados e representados nos autos, feito que teve andamento perante a Comarca de Santo Antonio do Leverger.

Sustentou, em defesa de seus associados, que alertou a concessionária de serviços públicos de contatos de cabo elétrico com a vegetação com possibilidade de acontecer incêndios nas áreas rurais. Sustentou que um incêndio de grandes proporções provocado por curto circuito, vislumbrados por testemunhas já aconteceu no ano de 2019. Sustenta negligência da concessionária de serviços públicos, anota em face da existência do incêndio relatado, a condenação da requerida na proporção dos prejuízos causados ao meio ambiente, face às graves perdas sofridas pelo ecossistema pantaneiro e ao meio ambiente natural. Almejou a condenação da requerida a indenizar a UNIÃO, o ESTADO e o MUNICÍPIO pelos danos ambientais oriundos daquele incêndio e, subsidiariamente, seja condenada ao replantio em toda a extensão da área atingida, bem como danos materiais e morais sofridos pelos consumidores. (esta é a síntese do pedido). (ID-125550219).

A sentença de primeiro grau, fazendo as razões de fato e de direito, concluiu pela procedência parcial do pedido, confirmando liminar anteriormente concedida, condenou a concessionária na obrigação de fazer consistente na limpeza da faixa de passagem ao longo de todo trajeto dos cabos que transportam energia elétrica desde a sua origem até seu destino final. Sem custas. (ID-125549846).

Em grau recursal, comparece a apelante, registrando a aplicação de comandos legais constitucionais e infraconstitucionais, a reforma da sentença, anotando desacerto da decisão proferida. Contudo, ao tópico final do recurso almejou:

‘A total procedência do recurso para reformar a decisão apelada e determinar que a Apelada seja condenada ao pagamento de danos morais na extensão dos danos decorrentes de sua desídia, conduta negligente, imperícia e culpa por dar azo às irrecuperáveis perdas que sofreu o meio ambiente ainda que ciente da iminência e os riscos de incêndio apontados com antecedência pelos moradores da região’. (sic).

Em contraminuta apresentada pela concessionária pugna esta pela manutenção da sentença vergastada. (ID-125549855).

Instada a se manifestar a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, neste ato representado pela ilustre representante DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA, manifesta pelo conhecimento e desprovimento recursal. (ID-132210153).

Peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, AÇÃO CIVIL PUBLICA DE RESPONSABIIDADE CIVIL promovida pela ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES RURAIS E ASSENTAMENTO PONTAL DA GLÓRIA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, todos identificados e representados nos autos, feito que teve andamento perante a Comarca de Santo Antonio do Leverger.

Insurge a apelada sustentando a necessidade de provimento recursal, atendido que foi em parte o pedido no que tange a limpeza da faixa de passagem ao longo de todo o trajeto dos cabos que transportam energia, em grau recursal, pretendem complementação daquela condenação imposta pela sentença, para uma indenização ao meio ambiente e, cumulativamente com danos morais causados aos moradores daquela região.

Não se nega a responsabilidade civil objetiva no caso em apreço, isto é, aplicando a teoria do risco do negócio assumido pela concessionária de serviços públicos.

O magistrado que subscreveu a sentença recorrida, fazendo suas razões de decidir, registrou ausência de nexo de causalidade entre o fato e o dano e, neste viés, endereçou seu posicionamento para a improcedência da demanda à vista de que a autora não comprovou seu direito, mesmo em se tratando de responsabilidade civil objetiva. Como constou da sentença:

‘Contudo, no presente caso apresentado pelo autor pelas provas produzidas (CPC, art. 373), não está configurado o nexo de causalidade capaz de comprovar eventual conduta e o resultado danoso praticado pelo requerido. Não há o que se falar em responsabilidade amparada unicamente em conjecturas e teses jurídicas (risco integral), pois, conforme já explanado, é desnecessário que se demonstre, efetivamente, eventual conduta (ou omissão), dano e nexo de causalidade, todos a serem imputados ao requerido’. (sic). (ID-12554987).

Posicionamento este que também seguiu o Ministério Público de 2º grau:

‘É cediço que a matéria ambiental a responsabilidade é objetiva em razão pela qual é desnecessário dissertar acerca da culpabilidade do poluidor. Todavia, para responsabilização deste basta comprovar a ocorrência de dano e demonstrar o vinculo entre este e a atividade desenvolvida. No caso em tela, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso alegado pela apelante. Inferem-se dos autos fotos produzidas de forma unilateral pela autora referente a matas, postes de transmissão de energia elétrica e de danos existentes na área, por certo ocasionados em razão de incêndio. Não se vislumbram provas contundentes que demonstrem a relação da causa x dano, bem com quiçá a sua extensão’. (sic) (ID-1322210153).

Como bem consta da inicial.

‘O autor pretende instruir seus argumentos com as seguintes provas: a) depoimento pessoal da ré ou do seu representante legal, para esclarecimentos sobre sua negligência, sua inércia e desídia ao longo de aproximadamente uma década sem efetuar as devidas manutenções preventivas e corretivas sob sua responsabilidade que, para explorar serviços públicos deve haver extremo zelo pelo meio ambiente conforme a Constituição Federal e leis federais, resoluções e normas próprias das concessionárias de prestação de serviços públicos; b) oitiva das testemunhas, cujo rol será trazido na devida oportunidade; c) a juntada dos documentos em anexo, em especial vídeos, fotos e documentos de aviso dos riscos de iminente perigo contra o patrimônio público e privado; d) análise pericial por conta da concessionária ré para relatar sobre o incêndio provocado pelo contato da vegetação com os cabos condutores de energia elétrica, principal causa do incêndio de grande proporção com efeito negativo pelas perdas ambientais-ecológicas, aves e animais silvestres e dos bens móveis e imóveis, plantações, animais domésticos mortos atingidos pelo fogo; e) digne-se, Vossa Excelência requerer do comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, o relatório completo com dados de deslocamento, atuação e as providências tomadas em relação à interação dos homens da corporação envolvidos no controle do incêndio, já que até este momento não foi cedido o documento pela via administrativa, apesar dos insistentes apelos dos moradores da comunidade local.=’. (sic). (ID-125550219).

Para o caso em apreço, a rigor do que estabelece o artigo 37, § 6º da Carta Constitucional, a responsabilidade civil objetiva no caso em apreço, isto é, aplicando a teoria do risco do negócio assumido pela concessionária de serviços públicos. Contudo é indispensável à comprovação do dano e o nexo de causalidade, este aspecto que levou, por sua ausência, improcedência da inicial e ratificado este posicionamento na bem lançada cota ministerial.

Consoante posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, sedimentada inclusive no julgamento de recursos submetidos à sistemática dos processos representativos de controvérsia (arts. 543-C do CPC/1973 e 1.036 e 1.037 do CPC/2015), "a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato" (REsp nº 1.374.284/MG). 4. Em que pese à responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador. 5. No caso, inexiste nexo de causalidade entre os danos ambientais (e morais a eles correlatos) resultantes da explosão do navio Vicuña e a conduta das empresas adquirentes da carga transportada pela referida embarcação. (...)”. (REsp 1602106/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017)’. (transcrito de ID-1255549847)’.

Muito certo é que no dispor de normas constitucionais, o artigo 37, § 6º, a responsabilidade civil do Estado e, por conseqüência, na mesma espécie, transferida à concessionária de serviços públicos por delegação. vislumbra-se a aplicação da responsabilidade civil objetiva, independente de culpa de seus agentes. E, segundo dispõe a teoria do risco integral, o agente causador obriga-se a reparar o dano em toda sua extensão, criando barreiras para admissão de causas excludentes de responsabilidade civil, a exemplo do caso fortuito, força maior.

A adoção desta teoria, pouco importa que o poluidor do meio ambiente foi lícito ou não, adoção perfeitamente identificada pela proteção ambiental capitulado no artigo 225 da Constituição Federal onde se vislumbra a necessidade de preservação do ambiente ecologicamente equilibrado, podendo-se verificar a instituição de verdadeira obrigação de incolumidade total sobre os bens ambientais.

Desta forma, para a procedência da ação, basta à comprovação do dano e a relação de causalidade entre o dano e a conduta do réu, entendendo por tais aspectos que a concessionária assumiu o risco ao exercer uma atividade de grande potencial a outrem e ao meio ambiente. A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, com enfoque constitucional (artigo 225 CF), seja por lesão ao meio ambiente propriamente dito (dano ambiental público), seja por ofensa a direitos individuais (dano ambiental privado), que é caso dos autos onde o incêndio invadiu propriedades privadas, é objetiva, fundada na teoria do risco integral, em face do que estabelece o artigo 14, § 1º da Lei 6.938/81, que consagra o princípio do poluidor-pagador.

Mas, somente a teoria do risco não é o bastante. Mesmo em sede de responsabilidade civil de cunho objetivo, indispensável comprovar a existência do dano, mas conjugando com este o nexo de causalidade.

O nexo de causalidade é o vínculo fático que liga o efeito à causa, ou seja, é a comprovação de que houve dano efetivo, motivado por ação, voluntaria ou não, negligência ou imprudência daquele que causou o dano.

Por tal aspecto, não podendo a concessionária, em face dos fatos, produzir prova negativa, lança-se mãos ao ônus da prova, conforme o estabelecido no artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil e, neste aspecto, a apelante/autora não se desincumbiu. Acatar o pedido inaugural seria considerar como verdadeiros aspectos meramente hipotéticos em relação ao nexo de causalidade.

Isto porque, no caso, além da prova documental apresentada, reside uma questão de fato ou mesmo para realização de uma perícia a respeito de onde e como começou aquele incêndio de grandes proporções naquela região. As provas apresentadas são fotografias de matas, de um animal morto (vaca) e até de lavouras. Apresentou, por outro lado, que a linha de transmissão, em pontos isolados estava encostando-se a galhos de arvores.

Contudo, nos autos não reside qualquer prova de que, efetivamente, foram estes aspectos que causaram o incêndio e, no caso, não se descura da possibilidade de ter sido causado por outros meios a iniciar a combustão de folhas das árvores, ficando tudo na dúvida.

Não produziu provas outras. Como bem traduziu o magistrado no ato sentencial: ‘Não se olvide que, intimados para especificação de provas, o autor permaneceu silente, presumindo a inexistência de provas a produzir’. (Id-125549847)’.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, ao autor caberia provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor.

No caso presente, negando a concessionária o fato, não residindo como provar fato negativo no caso em apreço, atribuir a esta este ônus seria admitir a presença da prova diabólica e, neste contexto, caberia ao autor da ação, malgrado incontroverso o incêndio e as conseqüências dele derivadas, o nexo de causalidade, o que não se registrou visto esta situação numa análise das provas documentais constantes dos autos e no silêncio da própria autora quando intimado a produzir outras provas, silenciou-se.

Vale lembrar, o fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente, conforme o seguinte brocardo jurídico: "allegatio et non probatio, quasi non allegatio".

Como professam nossos respeitados doutrinadores:

"A necessidade de provar para vencer, diz Wilhelm Kisch, tem o nome de ônus da prova. Não se trata de um direito ou de uma obrigação, e sim de ônus, uma vez que a parte a quem incumbe fazer a prova do fato suportará as conseqüências e prejuízos da sua falta e omissão." (José Frederico Marques, Manual de Direito Processual Civil, Saraiva, p. 194)’.

"A regra que impera mesmo em processo é a de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova." (Ernane Fidélis dos Santos, Manual de Direito Processual Civil, Vol. I, 3ª ed., Saraiva, p. 380)

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte." (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13ª ed., Revista dos Tribunais, p. 729)’.

E, não se pode olvidar que intimado a produzir provas, a parte não se manifesta, precluso está o seu direito e, neste contexto, divisa-se uma possibilidade do juiz, por conveniência e se não estava ainda com o convencimento, converter em diligência, o que não aconteceu e o juiz, como destinatário da prova, deu-se por satisfeito. Soma-se a isto que satisfeito também ficou a parte autora quando não manifestou a respeito das provas e, por outro lado, sequer alegou eventual cerceamento de defesa.

Destarte. em face do exposto, restou caracterizada a perda d direito de praticar o ato processual,conforme expressamente está consignado n artigo 223 do Código de Processo Civil, contentando a autora/apelante com os documentos que foram juntados na inicial como instrumentos probatórios.

Neste sentido, eis os seguintes julgados:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DAS PARTES. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória (CPC, art. 282, VI); (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (CPC, art. 324). 2. Não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para sua especificação. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (AgRg nos EDcl no REsp n.º 1.176.094/RS, 4ª T/STJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/6/2012)’.

"PROCESSUAL CIVIL - PROVA - MOMENTO DE PRODUÇÃO - AUTOR - PETIÇÃO INICIAL E ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PRECLUSÃO. - O requerimento de provas divide-se em duas fases: na primeira, vale o protesto genérico para futura especificação probatória (CPC, Art. 282, VI); na segunda, após a eventual contestação, o Juiz chama à especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (CPC, Art. 324). - O silêncio da parte, em responder ao despacho de especificação de provas faz precluir do direito à produção probatória, implicando desistência do pedido genérico formulado na inicial." (REsp n.º 329.034/MG, 3ª T/STJ, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 20/3/2006)’.

"Face às tendências atuais de flexibilização do direito processual civil, com a observância constante do princípio da instrumentalidade das formas e, ainda, da ampliação do alcance do princípio da ampla defesa vem-se admitindo o protesto genérico de provas na exordial e na contestação. Contudo, determinado pelo julgador que as partes especifiquem quais os meios probatórios serão efetivamente utilizados na demonstração dos fatos alegados na fase postulatória, cabe a elas a exata indicação destes, sob pena de preclusão." (AC n.º 1.0284.06.003763-7/001, 17ª CCív/TJMG, rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha, DJ 17/6/2008 -

ementa parcial)

"Ainda que o autor tenha protestado genericamente pela realização da perícia na inicial, quedando-se ele inerte frente ao despacho judicial que instou as partes a especificarem as provas desejadas, o julgamento da lide sem a realização da diligência não configura cerceamento de defesa." (AC n.º 1.0382.06.068851-4/001, 8ª CCìv/TJMG, rel. Des. Edgard Penna Amorim, DJe 9/6/2009 - ementa parcial)’.

Nesta toada, não se desincumbindo o autor de comprovar o nexo de causalidade entre o fato e o causador do dano, (agente publico por delegação), conforme a exigência cabal do que estabelece o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência da pretensão inicial, corretamente feito juiz de primeiro grau, o que, por conseqüência, leva à negativa do provimento da suplica recursal.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso, mas lhe nego provimento mantendo hígida a sentença de primeiro grau em todo o seu contexto. Sem sucumbência em primeiro grau como previsto à espécie, nada a ser tratado ao nível recursal.

É como encaminho meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023